Tribunal: TCU
Processo: 037.366/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Objeto do processo:Licitação: 2/2023 - Delegação, mediante Concessão Administrativa, dos Serviços Públicos Especializados de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos no Município de Belém., valor global estimado do Contrato é de R$ 926.763.897,98.

Inteiro teor:
Acórdão 2425/2023-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos que tratam de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência Pública 2/2023, realizada pela Prefeitura Municipal de Belém/PA, cujo objeto é a delegação, mediante Concessão Administrativa, de serviços públicos especializados de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no município. Considerando que, nos termos do edital da Concorrência, as despesas decorrentes da execução do serviço pretendido serão suportadas por recursos de origem municipal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, e 235 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer da denúncia, em razão do não atendimento dos requisitos atinentes à espécie, comunicar os fatos apontados pelo denunciante à Prefeitura Municipal de Belém/PA e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, dar ciência desta decisão ao denunciante e arquivar os autos: 1. Processo TC- Processo 037.366/2023-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Belém - PA. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Priscilla Lima Machado (26613/OAB-PA). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.